Tribunal: TJDFT
Processo: 0744474-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744474-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Apelante: Adonis Pereira Leite Apelado: Jose Claudio Palheta de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 75467474) interposta por Adonis Pereira Leite contra a sentença (Id. 75467472) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. A petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão do requerimento de gratuidade de justiça articulado nas razões recursais. O recorrente sustentou, em síntese, que não tem condições financeiras que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Verificou-se, no entanto, que não foram trazidos a exame os necessários elementos de prova que permitissem aferir, com a devida segurança, a hipossuficiência econômica alegada. Por essa razão este Relator proferiu a decisão interlocutória (Id. 75957437) por meio da qual foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante comprovasse a alegada situação de hipossuficiência ou promovesse, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Posteriormente foram juntados aos autos novos extratos bancários, além de afirmar que mantém dívidas com diversas instituições financeiras (Id. 76104785 e Id. 76104787). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido." (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime." (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, data de Julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde verifica-se que os elementos de prova existentes nos autos demonstram que esse requisito não se encontra preenchido. Percebe-se que o recorrente não articulou o requerimento de concessão da gratuidade de justiça por meio da petição inicial e, assim, promoveu o devido recolhimento das custas processuais, em valor substancialmente superior ao concernente ao preparo recursal, por ocasião do ajuizamento da ação de despejo na origem (Id. 75467359). Em suas razões recursais (Id. 75467474) o ora apelante afirma que se encontra acometido por aneurisma cerebral, o que o impede de exercer atividade profissional remunerada. Por meio do relatório médico referido no Id. 76104783, fl. 4, no entanto, é possível observar que o recorrente tem enfrentado o aludido estado de saúde, ao menos, desde o mês de novembro de 2022, ou seja, em momento anterior à data de propositura da demanda. Nesse contexto, a declaração de hipossuficiência econômica e os extratos bancários referidos no Id. 75467480, no Id. 76104785 e no Id. 76104787 não são suficientes para a necessária comprovação da eventual alteração da sua situação econômica anteriormente demonstrada. Assim, deve ser indeferida a gratuidade de justiça requerida. Diante do exposto, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo ora apelante. Por isso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente efetue o pagamento do valor referente ao preparo do recurso, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica o apelante advertido de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator